Tribunal: STF
Processo: ARE 1511722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Zaraplast S.A interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-doc. 80):



    “TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. DECRETO Nº 11.321/2022. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS NÃO CONFIGURADA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC 84. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 



    1. Remessa Necessária e Apelação em face de r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança e julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito da impetrante de recolher o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM com base no Decreto nº 11.321/2022 até 31/12/2023. 



    2. O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM foi instituído pelo Decreto-Lei nº 2.404/1987, com vistas a apoiar o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, sendo atualmente disciplinado pela Lei nº 10.893/2004, e tem como fato gerador o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro (art. 4º). 



    3. A Lei nº 10.893/2004, alterada pela Lei nº 14.301/2022, estabelece que as alíquotas aplicáveis às operações de cabotagem e navegação de longo curso, lacustre e fluvial. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto nº 11.321/2022, com vigência a partir de 01/01/2023, garantindo desconto de 50% para as alíquotas de AFRMM previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004. Contudo, em 01/01/2023, foi publicado o Decreto nº 11.374/2023, com produção de efeitos na mesma data, que revogou o Decreto nº 11.321/2022 e, consequentemente, a previsão de qualquer desconto sobre as alíquotas de AFRMM. 



    4. Apesar da argumentação traçada pela impetrante, verifica-se que o Decreto nº 11.374/2023 não acarretou efetivamente a majoração da carga tributária, mas apenas a repristinação das alíquotas previstas na Lei nº 10.893/2004, que, efetivamente, nunca deixaram de ser aplicadas. 



    5. Em outras palavras, o contribuinte não experimentou qualquer aumento da carga tributária, pois já estava submetido às alíquotas de 8% (oito por cento) e 40% (quarenta por cento) a partir da data de produção de efeitos da Lei nº 14.301/2022, visto que não houve solução de continuidade. 



    6. Apesar de no RE nº 1.043.313/RS ( Tema 939), o E. STF ter entendido que o restabelecimento de alíquotas por meio de ato do Poder Executivo não dispensa o respeito à anterioridade nonagesimal, isso não representa qualquer embaraço à conclusão ora adotada, pois, como visto, não se trata de majoração/restabelecimento de alíquotas, mas apenas manutenção da carga tributária já suportada pelo contribuinte, em consonância com o precedente firmado pela Suprema Corte no RE nº 566.032/RS (Tema 51). 



    7. Ressalta-se que, em caso semelhante, o C. STF foi instado a se manifestar na ADC 84 quanto à sujeição do Decreto nº 11.374/2023 ao princípio da anterioridade nonagesimal ao também revogar o Decreto nº 11.322/2022, que concedia redução de alíquotas da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. No caso, foi concedida monocraticamente medida cautelar, posteriormente referendada pelo Plenário, “para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação.” 



    7. Sendo assim, o caso em exame não atrai a incidência da anterioridade (anual e nonagesimal), cujo escopo é assegurar ao contribuinte a previsibilidade das relações jurídico-tributárias, sendo um desdobramento - indissociável, portanto - do princípio da segurança jurídica, em sua vertente da não-surpresa (previsibilidade). 



    8. Conclui-se, portanto, que merece reforma a r. sentença para afastar a aplicação do princípio da anterioridade anual ao Decreto nº 11.374/2023. 



    9. Remessa Necessária e Apelação a que se dá provimento.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 149 e 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84/DF-MC-Ref, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (ADC nº 84/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/23 — grifo nosso).



    Ainda que esse julgado se refira às alíquotas do PIS e da COFINS, a razão de decidir se aplica no presente caso, que envolve o mesmo ato normativo e a aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso).



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    No mesmo sentido: RE nº 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/9/23; RE nº 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 18/10/23; RE nº 1.467.398/SC, minha Relatoria, DJe de 14/12/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente